Tribunal: TJDFT
Processo: 0006760-52.2012.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO MAJORADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 342, §1o, do Código Penal (falso testemunho majorado), à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa. A condenação fundamentou-se em depoimento contraditório prestado pelo réu, que, em fase inquisitorial, indicou com segurança o autor de um homicídio, porém, em juízo, negou haver presenciado os fatos e haver prestado declarações perante a autoridade policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em: (i) determinar se o réu cometeu o crime de falso testemunho majorado ao prestar declarações contraditórias entre as fases inquisitorial e judicial; (ii) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a contradição entre o depoimento prestado na fase inquisitorial, no qual o apelante narrou com detalhes a dinâmica delitiva e reconheceu formalmente o autor do crime, e a negativa de tais declarações em juízo, resta configurado o crime de falso testemunho majorado (art. 342, §1o, do Código Penal).
4. A materialidade e autoria do delito foram sobejamente demonstradas pela prova documental carreada aos autos, corroborada pelo testemunho policial, sendo inviável acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas, como pretende a Defesa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.